Tribunal: TJMT
Processo: 0010531-35.2014.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010531-35.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 220.370.809-30 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Faz
jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e, comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença grave.

2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária para a retomada da atividade de motorista habitualmente exercida pelo segurado.

3.
Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso de apelação provido em parte.

6. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença com Conversão Para Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada n° 0010531-35.2014.8.11.0003 ajuizada por João Carlos de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-doença desde 24/07/2013, bem como ao pagamento dos valores retroativos de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97 (introduzido pela Lei n° 11.960/09), sem prejuízo da do pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou que má-fé processual pela tramitação simultânea de ações com a mesma finalidade prática perante a Justiça Federal e Justiça Estadual. Alegou, ainda, a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício por incapacidade e impugnou a metodologia dos cálculos fixados pelo Juízo para a aplicabilidade do artigo 1ª-F da Lei n° 9.494/97. Ao final, postulou a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a data do início do benefício seja fixada da data do laudo pericial, da data da citação ou do ajuizamento da ação, com a redução dos honorários sucumbenciais em patamar de 5% (cinco por cento).

Nas contrarrazões, o recorrido se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo
com a elevação dos honorários sucumbenciais e condenação da autarquia ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos (id. 2107115).

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social (id 7867541), sem êxito (id 18779463).

O julgamento do presente recurso foi suspenso pelo Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença com Conversão Para Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada n° 0010531-35.2014.8.11.0003 ajuizada por João Carlos de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal a implantação do
benefício de auxílio-doença desde 24/07/2013, bem como ao pagamento dos valores retroativos de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97 (introduzido pela Lei n° 11.960/09), sem prejuízo do pagamento de
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Extrai-se dos autos que João Carlos de Oliveira, idoso atualmente com 66 (sessenta e seis) anos, ajuizou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, ação previdenciária sob o n° 4477-05.2013.4.01.3603 destinada à concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

O caderno processual indica que o recorrido é segurado da Previdência Social e, em razão das enfermidades especificadas pelos CID M23.5, M75.1 e M54.2, formulou em 24/7/2013 perante o órgão previdenciário requerimento administrativo para a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 6026476648), o que, todavia, foi indeferido sob a alegação de não constatação da alegada incapacidade laborativa.

Irresignado com a postura da Autarquia Federal ingressou na via judicial e instruiu pleito autoral com laudos médicos particulares e atualizados que atestavam a gravidade da sua condição clínica.

A ação previdenciária seguiu curso regular perante o Juízo Federal até a realização da perícia judicial, realizada em 25/11/2013 pela Médica Dra. Eliana Kawaguti, CRM-MT 3025 que constatou incapacidade total e temporária do segurado desde Agosto de 2012, bem como
nexo causal entre as doenças incapacidades com atividade de motorista desempenhada desde o ano de 2006
.

A
expert
concluiu que:

“O periciando, João Carlos de Oliveira, motorista desde 2006 apresenta lesões em ombro direito, joelho direito e diabetes. Ao exame físico apresenta importante limitação funcional de movimentos de membro superior direito. (...) Considerando o autor com incapacidade total e temporária ao trabalho de motorista”.

Após a formalização da triangularização processual, forte nas convicções explanadas pela perita judicial, o d. Juízo Federal da 1ª Vara de Sinop/MT declinou da sua competência em detrimento da Justiça Estadual Comum (Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT).

A ação previdenciária foi redistribuída ao Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT sob o n°
0010531-35.2014.8.11.0015.

Ato contínuo
resultou-se a seguinte sentença:

“(...) In casu, não há controvérsia nem a respeito da qualidade de segurado do Autor nem a respeito do cumprimento da carência exigida na lei.

Ademais, estão comprovadas as limitações do AUTOR por meio do LAUDO PERICIAL de fls. 74-82, que conclui: a) o Autor possui 57 anos de idade; b) apresenta lesão em ombro e joelho direitos, além de diabetes; c) no momento, incapacidade total e temporária ao trabalho como motorista; d) encontra-se ainda empregado na mesma empresa desde 2006.

Dessa forma, analisando a inicial e o laudo pericial, percebe-se que, o Autor sofreu redução da capacidade de força de levantamento de peso e abdução com o membro superior direito razão pela qual a limita a capacidade laborativa do segurado, em face da consolidação das sequelas apresentadas pelo AUTOR, autoriza a implantação do benefício do auxílio-doença.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de Auxílio-Doença em favor de JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA a partir de 24/07/2013, data do indeferimento do requerimento administrativo, pagando as parcelas devidas de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança do artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 (Introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 85 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 269, I do CPC.”
.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs a presente apelação em busca da reforma da decisão
a quo
ao fundamento que o segurado promoveu à distribuição simultânea de ações previdenciárias destinadas a concessão do auxílio-doença o que configura litigância de má-fé, bem como, pelo fato de inexistir, supostamente, comprovação inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.

Anota-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

A prova pericial nos casos de benefício por
incapacidade
tem como função elucidar os fatos trazidos ao processo e se destina à formação do convencimento do juízo.

Não obstante, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo indicar os motivos que o levam a entendimento diverso se entender por não acolher as conclusões do perito, à luz dos demais elementos presentes nos autos, nos termos do art.
479
do
CPC
.

Analisando o feito, quanto ao ponto objeto da apelação, concluo que a sentença não merece reparos, exceto adequação da metodologia dos cálculos em conformidade com o Tema 810 do STF.

A matéria alçada a debate cinge-se em verificar a presença de litigância de má-fé do segurado, e, na continuidade, se este atende aos requisitos para recebimento do auxílio previdenciário acidentário (Auxílio-Doença 91), conforme determinado na sentença.

Como dito e frisado em linhas pretéritas não se trata de distribuições simultâneas de ações previdenciárias perante Juízos Diversos, mas mera redistribuição de Ação Previdenciária ajuizada perante o Juízo Federal sob o
n° 4477-05.2013.4.01.3603 para o Juízo Estadual da 1ª Vara de Sinop/MT sob o n° 0010531-35.2014.8.11.0015 dada à natureza acidentária do benefício postulado.

Inexiste, portanto, configuração do instituto da litigância de má-fé que exige evidente abuso de direitos processuais.

Com efeito, para fazer
jus
ao recebimento de auxílio-doença deve o segurado estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e, comprovar período de carência mínima, exceto se
não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença grave
.

A condição de segurado da previdência social é incontestável e não sofreu oposição da Autarquia Federal. Aliás, os documentos que instruem o caderno processual deixam claro que o segurado é empregado na função de motorista desde 2006.

Além deste fato, a perícia médica judicial, realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou que o recorrido apresentava ruptura de tendões em ombro direito com indicação de tratamento cirúrgico, diabetes e lesão crônica de joelho direito, de modo que a sua condição clínica não permitia imediata reabilitação e a retomava da sua atividade laborativa de motorista.

A incapacidade total e temporária foi prontamente diagnosticada, com base em análise clínica e exames, dada a limitação de levantamento de peso e abdução com membro superior direito.

Diante do resultado da prova pericial, ficou comprovada a incapacidade total e temporária do recorrido para o labor habitual. Considerando tratar-se de incapacidade total e temporária com prognóstico de melhora caso tratado adequadamente, não verifico fundamento para a concessão dos benefícios pleiteados alternativamente, cujo pressuposto é a incapacidade total e permanente.

No caso em que o laudo médico atesta a existência de incapacidade laboral temporária à espécie adequada de benefício é o auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, pois esta, por imperativo legal (Lei nº 8.213/1991, art. 42,
caput
), requer incapacidade total e permanente para o trabalho.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA — CONSTATAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.
Constatada a incapacidade total de temporária, não é cabível o deferimento de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer atividade laboral que lhe garanta subsistência ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez. Recurso provido em parte.
(N.U 0001770-55.2013.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total de temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.
(N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

À vista da prova técnica, deve a Autarquia Previdenciária manter o benefício de auxílio-doença acidentário (91) até o tempo necessário para recuperação/reabilitação do segurado, hipótese que, porventura, poderá ensejar a conversão de ofício do benefício se houver agravamento ou irreversibilidade do quadro clínico que motivou o afastamento temporário das atividades laborais, ao ponto de impedir o reingresso do apelado no mercado de trabalho.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida nos artigos 59 e 62 da Lei n° 8.213/1991 que assim preveem:

Art. 59
O auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade
que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

Quanto à data inicial de concessão do benefício do auxílio-doença,
será a partir da data do requerimento administrativo, sobretudo, quando, naquele momento, o segurado já reunia todos os requisitos para a sua concessão,
não prevalecendo à tese do apelante para que se considere como a data de juntada do laudo pericial, data da citação ou da distribuição da ação. Mostra-se irretocável, portanto, a sentença, nesse sentido.

Da mesma forma, embora não mereça prevalecer a tese do apelante sobre a metodologia de cálculos, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara,
à
atualização do débito deverá observar a
incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Forte nessas razões, impõe-se conhecer e dar parcial provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada, apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, fixando-o em 12
% (doze por cento) sobre as parcelas vencidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022